Tribunal: CARF
Processo: 10880.961792/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.961792/2019-02
ACÓRDÃO
1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
IRRF. INCORPORADORA. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o
crédito de IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o
utilizou em compensação. O contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de
possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
O aproveitamento do saldo negativo apurado em DIPJ de empresa
sucedida, requer a transmissão de PER/DCOMP autônomo. Incabível sua
incorporação ao saldo negativo apurado em DIPJ da sucessora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
2
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-000.691, proferido, em 27
de abril de 2023, pela DRJ06, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
da Recorrente para reconhecer direito creditório adicional de R$ 516,00.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de comunicação 2680381, emitido eletronicamente em
04/07/2019,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
23492.40540.290415.1.3.03-8079.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2013.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

No despacho, foi reconhecido saldo negativo disponível de R$ 483.863,26 no
período.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância:
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
3
(...)
em que pese a IMPUGNANTE ainda não ter localizado a documentação
pertinente (informe de rendimentos), tão logo esses sejam localizados
serão anexados aos presentes autos, conforme autorizado pelo art. 38, da
Lei n° 9.784/1999.
Como afirmado anteriormente, algumas retenções a IMPUGNANTE está
buscando a documentação pertinente para fazer prova. Contudo, ainda que
se debruce exclusivamente por sobre aquelas retenções efetivamente
declaradas pelas fontes pagadoras da IMPUGNANTE, conforme informações
obtidas diretamente no seu e-CAC (Doc. 04), os valores de retenções são os
seguintes:

III.B - DAS INCORPORAÇÕES REALIZADAS EM 2013 APROVEITAMENTO DO SALDO
NEGATIVO DAS SUCEDIDAS
(...) a IMPUGNANTE incorporou no ano-calendário de 2013, os seguintes
contribuintes:
a) PRESLAF – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – CNPJ n° 04.023.995/0001-
67 (Doc. 05);
b) SERV-BABY HOSPITAL MATERNO-INFANTIL LTDA – CNPJ n° 31.410.111/0001-08
(Doc. 06);
c) LAF – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ n° 04.021.368/0001-
97 (Doc. 07); e
d) CARPEVIE – CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA. – CNPJ n°
03.365.389/0001-67 (Doc. 08).
23. Cada uma das incorporadas, no estrito cumprimento dos deveres fiscais,
transmitiram as suas DIPJs de evento especial (incorporação), conforme previsto
no art. 21, § 4o, da Lei n° 9.249/1995 (...)
24. Fato é que cada uma das INCORPORADAS, acima mencionadas apurou, nessa
DIPJ de evento especial, saldo negativo de CSLL (Doc. 09; Doc. 10; Doc. 11 e Doc.
12), conforme abaixo (...)

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
4
25. Para fins de confirmação do crédito de saldo negativo de CSLL oriundo do ano-
calendário de 2013 passível de ser compensado com débitos, não se deve levar
em consideração exclusivamente o crédito próprio, mas também perscrutar a
existência, devidamente comprovada, do crédito das incorporadas.
26. Em prol da busca da verdade material, destaca-se o pleno direito de a
IMPUGNANTE utilizar o saldo negativo das sociedades incorporadas.
27. Inclusive, em situação absolutamente análogas, o CARF tem prestigiado o
princípio da verdade material, resguardando direito creditório dos contribuintes
em detrimento de pequenos equívocos formais nas PER/DCOMPs (...)
IV – BREVE RESUMO DAS DISCUSSÕES
30. Apenas para simplificar a análise, o despacho decisório merece reforma, pelos
seguintes motivos:
a) RETENÇÕES NA FONTE – Conforme comprovado, as retenções
efetivamente informadas à RFB remontam ao valor de 193.318,38; e
b) SALDO NEGATIVO INCORPORADO - A IMPUGNANTE tem o direito de
utilizar o saldo negativo apurado pelas empresas incorporadas no ano-
calendário 2013, que totaliza R$ 280.155,23.
V – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
31. A IMPUGNANTE requer, ainda, seja determinada a conversão do julgamento
em diligência, tendo em vista a necessidade de se confirmar a totalidade dos
créditos passíveis de compensação, averiguando os seguintes pontos:
a) Qual o valor comprovado de retenções de imposto de renda realizadas em
favor da IMPUGNANTE e das empresas incorporadas no ano-calendário de 2013?
b) Quais os valores declarados, mês a mês, pela IMPUGNANTE e pelas
incorporadas a título estimativa mensal CSLL do ano-calendário 2013?
c) Qual o valor de CSLL a pagar no ano calendário de 2013 pela IMPUGNANTE e
pelas incorporadas?
d) Qual o total de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2013 da
IMPUGNANTE e das incorporadas?”
Já a DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente para reconhecer direito creditório adicional de R$ 516,00, cuja decisão restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO. COMPROVAÇÃO.
Para fazer prova do crédito de tributo retido e computado no saldo negativo é
necessário apresentar o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
5
pagadora ou a DIRF com a retenção declarada, além de demonstrar que o
respectivo rendimento foi oferecido à tributação. Na ausência daqueles
elementos, a comprovação se faz mediante documentação que evidencie a
efetiva retenção do valor pleiteado apoiada por documentos oriundos de
terceiros, tais como recibos ou declarações, aviso de pagamento de valor líquido
fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora, além de extratos bancários
com a indicação do recebimento líquido da receita.
UTILIZAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal de utilização de saldo negativo ou direito creditório de uma
empresa em favor de outra, mesmo que elas sejam posteriormente incorporadas.
Do mesmo modo, não há previsão legal de se utilizar direito creditório de um
determinado período de apuração em outro período de apuração.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“(...)
II.2 - DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO E DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
10. Nada obstante as corretas demonstrações e comprovações quanto à
integralidade do direito creditório objeto dos presentes autos, a d. DRJ, por meio
do v. acórdão ora recorrido, entendeu por dar provimento parcial à Manifestação
de Inconformidade para, tão somente, reconhecer o valor de R$516,00, dentre os
R$ 144.065,20 que ainda restavam pendentes de serem reconhecidos na
composição do Saldo Negativo de CSLL, tendo, portanto, reconhecido que o Saldo
Negativo de CSLL do ano calendário de 2013 seria o de R$ 484.379,26 (R$
483.863,26, reconhecido pelo despacho decisório + R$ 516,00 reconhecido pela d.
DRJ), e não o de R$627.928,46 pleiteado no PER/DCOMP e indicado na DIPJ-
Retificadora transmitida em 2015 (antes do despacho decisório).
11. Na realidade, a d. DRJ, se resumindo em realizar uma análise semelhante à
efetivada no despacho decisório (e na tentativa de acertar os erros ali incorridos),
acabou por restringir sua decisão à verificação, tão somente, das Fontes
Pagadoras que constaram como não homologada ou homologada parcialmente
no despacho decisório, e, ainda assim, sem considerar os valores das retenções
sofridas pelas incorporadas, além de ter deixado de lado diversas das Fontes
Pagadoras que tiveram a suposta “homologação total” dos valores de CSRF
constantes no PER/DCOMP, mas que, na verdade, possuíam valores de CSRF a
maior do que o indicado no PER/DCOMP e homologado no despacho decisório,
bem como desconsiderou outras Fontes Pagadoras que apesar de não constarem
no PER/DCOMP realizaram retenções de CSRF que compuseram o Saldo Negativo
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
6
de CSLL, conforme se infere dos Relatórios de Fontes Pagadoras emitidos do
próprio E-CAC.
12. Dessa forma, a d. DRJ reconheceu apenas a existência de CSLL Retida adicional
que deveria compor o Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2013 no
montante de R$516,00 decorrente unicamente da diferença do valor confirmado
pelo despacho decisório e o que consta do bando de dados [193.363,84 -
192.847,84 = 516,00], sem sequer relacionar e verificar qual a Fontes Pagadoras
se relaciona, conforme abaixo:

13. Veja-se, novamente, a restrição e limitação da d. DRJ às Fontes Pagadoras
para as quais não houve reconhecimento integral do crédito no despacho
decisório, paralela à ausência de análise das demais Fontes Pagadoras que a
despeito de terem sido integralmente homologadas, tiveram valores inferiores
aos efetivamente retidos.
14. Apesar do acerto da r. decisão no que respeita à sua parcela que reconheceu a
necessidade de integração de retenções adicionais, sofridas pela ora Recorrente,
ao Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2013, a mesma acabou por
incorrer em equívocos ao:
(i) Deixar de considerar e realizar análise da totalidade da composição do Saldo
Negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2013, a qual abrange não apenas
os valores de CSLL Retida das Fontes Pagadoras que constaram no despacho
decisório como passíveis de não reconhecimento, mas também as Fontes
Pagadoras que tiveram o reconhecimento dos créditos, mas cujos valores ali
indicados e reconhecidos foram inferiores aos valores para os quais a Recorrente
(tanto seu CNPJ base como no CNPJ das suas incorporadas) efetivamente sofreu
retenção, bem como outras Fontes Pagadoras que foram indicadas
expressamente na DIPJ e que estão nas DIRFs.
(ii) Deixar de considerar, na composição do Saldo Negativo de CSLL, as retenções
sofridas por sociedades empresárias incorporadas à ora Recorrente, em especial
aquelas que possuem Ata que comprova a incorpora e onde as retenções da fonte
foram implementadas e desconsideradas. Vale ressaltar que a ora Recorrente
apresentou, ainda, comprovação expressa pela documentação fiscal, acerca da
existência do direito creditório das empresas incorporadas.
15. Considerando os pontos acima, a Recorrente vem respeitosamente detalhar
as razões pelas quais deve ser dado provimento ao presente Recurso Voluntário.
III – RAZÕES DE PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO III.1. DA
NULIDADE PARCIAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO E DO DESPACHO DECISÓRIO:
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DRJ FAZ AS VEZES DE
FISCALIZAÇÃO PARA INCLUIR CRÉDITOS QUE JÁ ESTAVAM NA DIRF À ÉPOCA DO
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
7
DESPACHO DECISÓRIO E DO PERDCOMP E DEIXA DE ANALISAR A INTEGRALIDADE
DAS FONTES PAGADORAS
16. Conforme acima mencionado, o v. acórdão, na tentativa de suprir os erros
incorridos no despacho decisório, passa a fazer uma segunda análise do
PER/DCOMP que deveria ter sido devidamente realizada pela d. fiscalização
quando da análise do PER/DCOMP, em clara demonstração da nulidade do
despacho decisório e do próprio acórdão que, ao invés de ter sido proferido,
deveria ter respaldado prévia conversão do julgamento em diligência para que a
fiscalização de origem analisasse corretamente todas as Fontes Pagadoras sem se
limitar aos valores indicados no PER/DCOMP e, ainda, considerando os valores das
retenções sofridas pelas incorporadas, com oportunidade para a Recorrente se
manifestar.
17. Veja-se que a d. DRJ, além de pretender fazer às vezes de fiscalização, em
clara violação ao art. 142 do CTN, ainda deixa de analisar apropriadamente as
informações na DIRF, e de ter transparência na sua análise, na medida em que
não indica a Fonte Pagadora sobre a qual houve o reconhecimento do crédito de
R$516,00 e não avalia as 53 Fontes Pagadoras que tiveram o CSLL Retido
indeferido, tampouco outras que constaram nos Relatórios de Fontes Pagadoras
relativos ao CNPJ-base da Recorrente e das suas incorporadas.
18. Ao assim proceder, o v. acórdão da DRJ acaba por incorrer em nulidade
material, por vício de motivação e violação ao direito da Recorrente de instância,
na medida em que, além de sequer proceder a uma efetiva verificação dos
créditos, ainda realiza uma avaliação muito mais superficial do que a realizada
pelo despacho decisório, posto que não houve análise global de todas as Fontes
Pagadoras, tampouco um confronto entre os valores de CSLL Retida com os
Relatórios de Fontes Pagadoras para o CNPJ-base da Recorrente e de suas
incorporadas, o que, por si só, já viola o direito de instância da Recorrente bem
como a sua ampla defesa e seu contraditório.
19. Em suma, a d. DRJ apenas realizou simples consulta a parte do banco de dados
a ela disponível, não tendo sequer se atentado para as demais Fontes Pagadoras e
documentos apresentados, os quais a Receita Federal possui amplo acesso.
20. A d. DRJ, na tentativa de salvar um despacho decisório claramente nulo,
acabou por tentar retificá-lo mediante uma nova conferência a apenas parte do
seu banco de dados, ao invés de remeter o processo novamente à origem para
que um novo despacho decisório fosse proferido com as devidas análises e
confrontos entre os valores do PER/DCOMP e os valores das DIRFS, bem como
com as devidas diligências e solicitações expressas dos documentos que se
fizessem necessários, em clara violação ao princípio da verdade material.
21. Ainda assim, com base nas informações do banco de dados, o v. acórdão
reconheceu a necessidade de reconhecimento de crédito sobre valores de CSLL
Retidos, de modo que passassem a integrar o Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2013.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
8
22. Nesse aspecto, vale trazer à tona que a d. DRJ, de forma equivocada,
entendeu por não reconhecer as retenções de CSLL sofridas pelas empresas
incorporadas, no valor total de R$280.155.23, em razão de ter entendido que os
valores de CSLL Retidos dessas empresas incorporadas pela Recorrente, quais
sejam, SERVBABY; PRESLAF; CARPEVIE; LAF não seriam supostamente passíveis de
aproveitamento no PER/DCOMP apresentado, posto que precisaria de um pedido
de compensação específico para cada incorporada – como se mera questão
formal fosse passível de permitir o afastamento da verdade material acerca da
existência do crédito -, em clara afronta aos arts. 132 e 133 do CTN que são
expressos em prever o direito à restituição de créditos tributários decorrentes de
incorporação parcial.
23. Na realidade, a d. DRJ, apesar de reconhecer a existência de incorporação das
referidas empresas (e, paralelamente, a existência dos referidos créditos não
aproveitados pelas incorporadas e disponíveis de serem aproveitados pelas
incorporadoras), entendeu que, para viabilizar a utilização dos referidos créditos,
seria necessária apresentação de Per/Dcomp em separado, sem sequer analisar a
documentação apresentada, em flagrante ofensa à verdade material, além de,
sem qualquer motivação, manter tal parcela excluída do Saldo Negativo de CSLL,
em claro enriquecimento sem causa para a União.
24. Como se verifica, o que ocorreu foi uma clara violação e afronta ao princípio
da motivação dos atos administrativos que restringem os direitos legítimos da
Recorrente.
25. Da demonstração acima resta, portanto, evidente a nulidade da parcela do v.
acórdão que não analisou a integralidade do crédito, em clara violação ao
princípio da motivação e da verdade material, além de não ter tido qualquer
transparência quanto à sua motivação.
26. Além disso, vale ressaltar, também, que o v. acórdão a quo deixou de analisar
todas as Fontes Pagadoras que constaram nos Relatórios de Fontes Pagadoras dos
CNPJ-base e incorporados, bem como nas DIRFs. Na verdade, a d. DRJ deixou de
observar a primazia da verdade material e não analisou a totalidade das Fontes
Pagadoras, tendo se restringido em fazer uma verificação que, com a devida
vênia, foi superficial, do saldo total de CSLL-Retido no sistema, em claro
comprometimento à ampla defesa, ao contraditório e ao direito de instância da
Recorrente, que se vê diante de incertezas que permeiam o seu direito de defesa
e de pontos de extrema relevância que deixaram de ser devidamente analisados
desde a prolação do despacho decisório.
27. Veja-se que a violação ao direito de instância e do devido processo legal
administrativo da Recorrente são claros, na medida em que a Recorrente não teve
o seu pedido devidamente analisado de acordo com as circunstâncias fáticas
existentes à época da decisão e de acordo com o princípio da busca pela verdade
material.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
9
28. Na realidade, o v. acórdão recorrido (do mesmo modo que o despacho
decisório), ao deixar em segundo plano a fundamentação jurídica e fática
relacionada à não homologação de créditos e tampouco analisar, de forma
completa e não meramente parcial, a DIPJ-Retificadora, Relatórios de Fontes
Pagadoras e demais documentos que fundamentaram a origem dos créditos não
homologados, violou frontalmente não apenas o princípio da busca pela verdade
material, mas também o princípio da motivação dos atos administrativos previsto
no art. 50, I e seus §1o e §2o da Lei 9.784/99, o qual exige que a motivação seja
explícita, clara e congruente, conforme abaixo segue: (...)
29. Da leitura do referido dispositivo em comparação ao v. acórdão a quo e ao
despacho decisório, é de se questionar, no mínimo:
Onde estaria a explicitude da motivação de uma decisão que deixa de
especificar a fundamentação jurídica, legal e fática que justificaria a não
homologação de créditos apurados, em plano global, na DIPJ-Retificadora,
que constaram nos Relatórios de Fontes Pagadoras?
Onde estaria a motivação de uma decisão administrativa que não adentra
nas circunstâncias fáticas nem jurídicas relacionadas aos créditos
pleiteados, tampouco analisa, de forma completa, a documentação que
está totalmente à sua disposição?
Onde estaria a motivação de uma decisão que ao refutar um crédito
decorrente de incorporação parcial, por mera questão formal, sem ao
menos analisar os créditos existentes e fechando os olhos para a verdade
material e comprovação do direito creditório?
30. A resposta às referidas perguntas não pode levar a conclusão outra que não a
de que não há explicitude, tampouco clareza na parcela do v. acórdão que não
homologou o crédito pleiteado (do mesmo modo que no despacho decisório), em
clara violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório da Recorrente, além de
ser uma verdadeira supressão ao direito de instância da Recorrente.
31. A impossibilidade de se identificar quais seriam os fundamentos fáticos e
jurídicos que justificariam a decisão proferida e os valores não homologados que
nela constaram (sem a devida análise COMPLETA das retenções sofridas por
TODAS AS FONTES PAGADORAS – e não apenas de algumas Fontes Pagadoras
selecionadas), já demonstra a ausência de fundamentação parcial do v. acórdão (e
do despacho decisório) e corrobora a nulidade da sua parcela que não homologou
os créditos pleiteados, já que são deixados em aberto pontos muito básicos
quando se está diante da análise de um direito creditório (como por exemplo: as
informações COMPLETAS que constaram na DIPJ-Retificadora e nos Relatórios de
Fontes Pagadoras da Recorrente e das empresas que incorporou).
32. Essa ausência de motivação viola os direitos ao devido processo legal
administrativo, à ampla defesa e ao contraditório da Recorrente, não havendo
outra alternativa que não o reconhecimento da sua nulidade parcial.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
10
33. Além disso, antes mesmo da nulidade parcial do acórdão, caberia, igualmente,
o reconhecimento da nulidade parcial do despacho decisório por ausência
completa de coerência e análise dos créditos pleiteados. Vale considerar que a
própria C. DRJ, em situações análogas, já havia entendido no sentido de
reconhecer a nulidade de despacho decisório que carece de fundamentação
jurídica e lógica, e tenha sido proferido sem a devida análise apropriada do direito
creditório, como é a hipótese objeto dos presentes autos para a parcela não
homologada do crédito:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária. EMENTA: DESPACHO
DECISÓRIO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS
FUNDAMENTAIS. NULIDADE. É nulo o despacho decisório que carece de
fundamentação jurídica e de lógica e proferido sem a devida análise do
direito creditório.
34. Do mesmo modo, já entendeu o Eg. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), ao reconhecer a nulidade de despacho decisório não
homologatório que não apresenta fundamentação fática e jurídica, tendo
determinado o retorno dos autos à origem para que um novo despacho decisório
fosse proferido para analisar os pontos que deixaram de ser devidamente
analisados, senão vejamos:
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
Despacho decisório proferido com fundamento em discordância às
informações da DCTF retificadora e, subsidiariamente, da Dacon
retificadora, ambas entregue a tempo e se analisar a regular auditoria de
procedimentos, é nulo por vício material, [...]
DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
Às Delegacias da Receita Federal compete analisar originariamente o direito
creditório à luz da documentação trazida aos autos pelo recorrente. Às
instâncias julgadoras (DRJ e Carf) competem dirimir o conflito de interesses,
uma vez instaurado o litígio. Verificada a apresentação de provas na fase
litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar dúvida quanto ao fundamento da
acusação, deve o processo retornar à unidade de origem para análise dos
documentos, sob pena de supressão de instância.
35. Assim, sendo certo que parte do v. acórdão e do despacho decisório não
consubstanciaram as fundamentações jurídicas, legais e fáticas capazes de
justificar decisões restritivas do direito da Recorrente, tampouco contemplaram
análise COMPLETA da realidade fática e documental relacionada aos autos,
deixando de analisar completamente a DIPJ Retificadora, os Relatórios de Fontes
Pagadoras, e os demais documentos anexados aos autos, é certo que deve ser
reconhecida a sua nulidade em razão de não cumprir com os requisitos básicos de
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
11
motivação e de delimitação da matéria tributável, violando o direito ao devido
processo legal administrativo, à ampla defesa e ao contraditório, bem como os
princípios da tipicidade tributária e da motivação que devem reger os atos
administrativos.
III.2 – RAZÕES DE REFORMA DA PARCELA IMPROCEDENTE DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO E DO DESPACHO DECISÓRIO: RECONHECIMENTO INTEGRAL DO
SALDO NEGATIVO DE CSLL E HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO
36. Além da nulidade parcial por vícios de fundamentação e de forma do v.
acórdão e do r. despacho decisório acima apontados, que, por si sós, já ensejam o
provimento do presente Recurso Voluntário, a Recorrente vem respeitosamente,
mesmo diante dos prejuízos que foram e são causados à sua ampla defesa e
contraditório, bem como ao seu direito de instância, pelo despacho decisório e
pelo v. acórdão, apresentar as razões que demonstram o seu direito creditório.
III.2.1. DO DIREITO CREDITÓRIO
III.2.1.1. A INTEGRALIDADE DO SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO NO ANO
CALENDÁRIO DE 2013, DECORRENTE DE RETENÇÕES DE CSLL NA FONTE
REALIZADAS TANTO NO CNPJ BASE DA REQUERENTE COMO NO CNPJ DAS SUAS
INCORPORADAS (ARTS. 64 E 74 DA LEI 9.430/1996, ARTS. 3, § 3o E 9o, III E IV, DA
IN 1.234/2012, ART. 14, I DA IN RFB 1.717/2017)
37. Conforme já comprovado em sede de manifestação de inconformidade, a ora
Recorrente demonstrou a existência de saldo negativo de CSLL, do ano de 2013,
passível de homologar integralmente a compensação realizada, notadamente
diante da existência de: (i) retenções na fonte de CSLL sofridas pela própria
Recorrente, em seu CNPJ-base, bem como de CSLL por estimativa; (ii) saldo
negativo decorrente de retenções de CSLL sofridas pelas empresas incorporadas
pela ora Requerente.
38. Deve-se notar que, de acordo com o art. 64 da Lei no 9.430/1996 as pessoas
jurídicas de direito público adquirentes de serviços devem proceder com a
retenção de CSLL sobre o valor total da remuneração à prestadora de serviços,
cabendo a totalidade dessas prestadoras de serviços serem objeto de análise
quando houver retenção na fonte de CSLL, senão vejamos: (...)
39. Por seu turno, a retenção também deve ser realizada por meio das Fontes
Pagadoras que sejam pessoas jurídicas de direito privado adquirentes de serviços
como os prestados pela Requerente, conforme previsão do art. 30 da Lei no
10.833/2003, a saber: (...)
40. Apesar de a Recorrente (e suas incorporadas) ter sofrido as retenções de CSLL
no decorrer do ano calendário de 2013 nas hipóteses previstas nos dispositivos
legais e regulamentares acima reproduzidos, a mesma, em sua apuração anual do
referido ano calendário, apurou prejuízo fiscal, pelo que os valores retidos à título
de CSLL ao longo do referido ano calendário levaram à mesma a apurar Saldo
Negativo de CSLL no exercício de 2014, cujo direito à restituição via compensação
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
12
é garantido pelo art. 14, inciso I, da IN RFB 1.717/2017, conforme abaixo segue:
(...)
41. Deve-se notar que o direito de compensar o crédito oriundo de retenção na
fonte com outros tributos administrados pela RFB é expressamente previsto no
inciso II do art. 9o da IN/RFB no 1.234/2012, alterado pela IN/RFB 1.540/2015 para
hipóteses em que o aproveitamento do crédito seja realizado após o mês em que
ocorreu a retenção, conforme abaixo segue: (...)
42. A encerrar qualquer dúvida quanto ao direito em referência, o art. 74 da Lei no
9.430/1996 prevê de maneira inequívoca que o contribuinte que apurar créditos
tributários poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB, conforme trecho em sequência: ( ...)
43. Vale frisar que a legislação não faz, em momento algum, qualquer restrição a
qual Fonte Pagadora o contribuinte pode ou não considerar a CSLL Retida na
integração do seu Saldo Negativo de CSLL (da forma como indevidamente foi
realizado no v. acórdão a quo e no despacho decisório), bastando, na realidade, a
comprovação da composição do referido Saldo Negativo de CSLL,
independentemente de qualquer erro material no preenchimento do PER/DCOMP
ou de declarações (conforme será reforçado no item a seguir).
44. Além disso, vale ressaltar que não restam quaisquer dúvidas quanto ao direito
creditório da Recorrente ao Saldo Negativo de CSLL decorrente de valores de CSLL
Retida que não puderam ser aproveitados no período de apuração da retenção
(ao longo de 2013), entendimento esse já contemplado pela própria RFB em
repetidas Soluções de Consulta emitidas pela COSIT, conforme trechos abaixo
transcritos: (...)
45. Vale, ainda, considerar, que tanto os valores de CSLL retidas diretamente do
CNPJ base da Recorrente, como aqueles retidos dos CNPJ das empresas
incorporadas total ou parcialmente pela Recorrente, podem ser aproveitados,
como ocorreu com parte do crédito indevidamente não homologado no Despacho
Decisório a ser detalhado no tópico relativo à liquidez do crédito.
46. Nesse sentido, importante considerar que o CTN, em seus arts. 132 e 133,
prevê expressamente que a empresa incorporadora passará a ser responsável
pelos tributos da incorporada, tanto quando houver incorporação integral, como
quando houver incorporação apenas parcial de ativos, estabelecimentos, ou
fundos, pelo que a incorporadora também passará a ser responsável pelos seus
créditos, senão vejamos: (...)
47. Não por outro motivo, a própria COSIT já reconheceu nesse sentido, conforme
trecho da Solução de Consulta COSIT 14/2020 abaixo reproduzido:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. PAGAMENTOS POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE BENS. RETENÇÕES NA FONTE.
OBRIGAÇÃO. RETENÇÃO A MAIOR QUE O DEVIDO. CRÉDITO PASSÍVEL DE
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
13
Os órgãos da Administração Pública Federal, dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, que efetuarem pagamentos pela prestação de
serviços e/ou pelo fornecimento de bens, são obrigados a realizar a
retenção de tributos federais, prevista no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e
nos art. 2o e 3o da IN RFB no 1.234, de 2012.
O valor retido poderá ser deduzido pela incorporadora, observando-se as
regras previstas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996. Além da dedução é
possível a restituição do saldo ou a sua utilização em compensação com
outros tributos administrados pela RFB, observadas as restrições dispostas
no inciso I do art. 2o e nos arts. 3o, 9o e 23 da Instrução Normativa RFB no
1.234, de 2012.
Dispositivos Legais: Lei no 10.931, de 2004, arts. 1o, 2o e 4o; IN RFB no
1.435, de 2013, arts. 2o e 5o; Lei no 9.430, de 1996, arts. 64 ; IN RFB no
1.234, de 2012, inciso I do art. 2o, e arts. 3o, 9o e 23. (grifos nossos)4
48. Veja-se que, nada obstante a legislação e a própria RFB serem expressas e
claras no sentido de dispor que o valor retido poderá ser aproveitado pela
incorporadora, independentemente de ser incorporação parcial ou total, o v.
acórdão recorrido, mesmo diante de toda a documentação fornecida, entendeu
que, o crédito poderia ser aproveitado somente com apresentação do pedido de
compensação separado para cada empresa, realizando uma verdadeira legislação
às avessas.
49. Ocorre que, ao assim proceder, o v. acórdão acaba simplesmente por deixar a
legislação e o direito de lado e limitar as expressas disposições legais que preveem
o direito ao aproveitamento creditório em hipóteses de incorporação e cisão. Vale
ressaltar, ainda, que, em atenção ao princípio da verdade material, caberia,
minimamente, ao julgador de primeira instância ter explorado e verificado a
existência do direito creditório das empresas incorporadas, há de se prevalecer a
verdade material do direito creditório e não a rigidez formal que veio
desacompanhado de qualquer fundamentação legal para respaldar tal
entendimento.
50. O entendimento do CARF não diverge do acima exposto, que reconhece o
direito ao aproveitamento de crédito de empresas incorporadas
independentemente de meras questões formais, senão vejamos: (...)
51. Dessa forma, resta, portanto, cristalino o fato de que a legislação permite à
Requerente o aproveitamento dos créditos decorrentes de CSLL que tenham sido
retidas e não aproveitados, se a em razão de retenções sofridas diretamente no
CNPJ base da Recorrente ou no CNPJ das suas incorporadas, com a autorização de
compensação destes valores com qualquer débito tributário administrado pela
RFB, motivo pelo qual o direito creditório deve ser reconhecido, consoante tabela
a seguir, valores estes devidamente comprovados por meio de DIPJ das empresas
incorporadas, Relatório de Fontes Pagadoras das empresas incorporadas, CNPJ
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
14
baixadas das incorporadas, assim como documentação societária de incorporação
(anexados aos autos e ora complementados – DOC. 05):

52. Sendo certo que o v. acórdão a quo impôs limitações ilegais ao direito ao
aproveitamento dos créditos decorrentes de Saldo Negativo de CSLL, e deixou de
analisar a integralidade das Fontes Pagadoras no período, é inquestionável que
deve ser dado provimento ao presente Recurso Voluntário para que o acórdão a
quo seja reformado no que respeita a tais limitações, principalmente quando
considerados os argumentos a serem expostos no tópico da liquidação dos
créditos que acompanha o presente recurso.
III.2.2. DA LIQUIDEZ INTEGRAL DO SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO
CALENDÁRIO DE 2013 – DA PRIMAZIA DA VERDADE MATERIAL
53. Além da certeza quanto ao Direito Creditório do Saldo Negativo de CSLL, seja
ele decorrente de retenções de CSLL na Fonte sofridas no CNPJ Base da
Recorrente, seja nos CNPJs das incorporadas, importante, também, ressaltar a
liquidez do crédito pleiteado que remanesceu com uma parcela indeferida no v.
acórdão a quo.
54. Conforme se detalhará nos itens a seguir, a parcela dos créditos não
reconhecidas no v. acórdão a quo e no despacho decisório se pautam
principalmente no fato de a verdade material ter sido preterida em relação a
meras questões formais que deveriam ter sido consideradas quando da análise
dos créditos objeto dos presentes autos, em especial as relacionadas aos
seguintes pontos:
(i) ERRO DE PREENCHIMENTO NO PER/DCOMP JAMAIS PODE LIMITAR O
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO (SÚMULA CARF 168): Conforme se demonstrará
adiante, a ora Recorrente, no momento do preenchimento da sua PER/DCOMP,
acabou por se equivocar na indicação dos valores de CSLL retidas para cada uma
das Fontes Pagadoras, nada obstante tenha indicado o valor correto e exato do
Saldo Negativo de CSLL final, o que, entretanto, acabou por resultar em:
(a) Fontes Pagadoras com indicação de valores de CSLL Retidas inferiores
aos que de fato foram retidos da Recorrente, impactando na necessidade
de que as diferenças entre o que de fato foi retido e o que foi reconhecido
(e declarado no PER/DCOMP) passe a integrar o Saldo Negativo de CSLL;
(b) Fontes Pagadoras que deixaram de constar no detalhamento do
PER/DCOMP mas retiveram CSLL Retidas da ora Recorrente e fizeram parte
da composição do Saldo Negativo de CSLL, pelo que a ele devem ser
integradas;
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
15
(c) Os valores de CSLL Retidas mencionados nos itens (a) e (b) acima
acabaram sendo indevidamente distribuídos em outras demais Fontes
Pagadoras que registraram valores de CSLL parcialmente a maior, mas,
quando chega ao valor final, o montante do Saldo Negativo de CSLL é
exatamente o mesmo.
(ii) CSLL RETIDAS DAS EMPRESAS INCORPORADAS PELA RECORRENTE EM
OPERAÇÃO: Conforme se demonstra e se detalhará nos documentos anexos, a
CSLL retida das empresas PRESLAF; SERV-BABY; LAF; CARPEVIE que foram
incorporados ao patrimônio da Recorrente, conforme reconhecido no v. acórdão
recorrido, devem compor o Saldo Negativo de CSLL da Recorrente
55. Os tópicos acima serão devidamente detalhados a seguir, sendo indispensável
ressaltar que a liquidez do crédito e reforma do acórdão recorrido se pautam
principalmente na busca pela verdade material, a qual é o corolário no processo
administrativo tributário, bem como no fato de que quaisquer erros de fato
(sejam no preenchimento dos PER/DCOMPS ou de quaisquer declarações), podem
ser sanados com base na primazia da verdade material, e na vedação ao
enriquecimento ilícito por parte da União Federal, conforme jurisprudência
pacificada do E. CARF, senão vejamos: (...)
56. Vale, ainda, considerar que a própria Súmula 168 do CARF, aprovada na sessão
plenária desse E. CARF, em 06/08/2021, é expressa em prever que Súmula CARF
no 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
57. É exatamente essa a questão objeto dos presentes autos: a necessidade de se
retomar a análise do direito creditório em razão de erro no preenchimento do
PER/DCOMP, em especial, de erro na indicação das Fontes Pagadoras (algumas
delas não foram indiciadas) e nos valores de CSRF alocados a cada uma das Fontes
Pagadoras.
58. Ressalte-se que a busca pela verdade material mediante dilação probatória
que vá, inclusive, além dos comprovantes de retenção emitidos pela fonte
pagadora dos rendimentos, já é matéria definida pelo CARF em sua Súmula no
143, a qual é expressa em prever a possibilidade de comprovação das retenções
na fonte mediante documentação probatória não restrita ao Informe de
Rendimentos ou às DIRFS (sendo que sequer essa análise foi devidamente
realizada), senão vejamos:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
59. Assim, sendo certo que a hipótese objeto dos presentes autos contempla a
liquidez do crédito tributário, especialmente em razão das comprovações
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
16
específicas de que a Recorrente sofreu retenção na fonte no CNPJ-base das
Fontes Pagadoras no ano calendário de 2013, a mesma, em atenção à verdade
material e diante de quaisquer vícios plenamente sanáveis no preenchimento do
seu PER/DCOMP e de quaisquer declarações, vem respeitosamente requerer seja
dado provimento ao presente recurso de modo que o v. acordão a quo seja
parcialmente reformado para que seja reconhecida a integralidade do crédito
pleiteado pela Recorrente no seu PER/DCOMP.
III.2.2.1. DAS EFETIVAS RETENÇÕES REALIZADAS PELAS FONTES PAGADORAS QUE
DEVEM SER CONSIDERADAS NOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DE ERRO NO
PREENCHIMENTO E INDICAÇÃO NO PER/DCOMP COMPROVAÇÃO TANTO NA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL COMO NA CONTÁBIL
60. Conforme acima mencionado, apesar de o valor total pleiteado no PERDCOMP
equivaler exatamente ao mesmo montante de Saldo Negativo de CSLL registrado
na DIPJ do ano calendário de 2013 (de R$627.928,46), há discrepâncias entre a
forma em que o referido Saldo Negativo foi distribuído entre as Fontes Pagadoras,
sendo a informação que deve prevalecer aquela que corresponde à verdade
material.
61. Veja-se, da Ficha 57 da DIPJ-Retificadora da Recorrente (já acostado aos autos)
e dos Relatórios das Fontes Pagadoras (já anexados aos autos e ora
complementados – DOC. 04), que o registro dos valores específicos para cada
uma das Fontes Pagadoras é distinto dos valores específicos para cada uma das
Fontes Pagadoras registradas no PER/DCOMP, mas, entretanto, o valor final do
Saldo Negativo de CSLL não foi alterado.
62. Na realidade, ao se identificar a totalidade das DIRFS – Relatórios de Fontes
Pagadoras já anexadas aos autos e ora reiterados (isso sem entrar, ainda, nas
comprovações de retenções na contabilidade), já é possível identificar notória
discrepância entre os valores considerados, para cada uma das Fontes Pagadoras,
no PER/DCOMP, os quais foram homologados, e os valores que efetivamente
deveriam ter sido considerados e homologados diante da verdade material.
63. Conforme acima mencionado, duas principais questões relevantes ocorreram
nos presentes autos, quais sejam: (a) a de que muitas Fontes Pagadoras tiveram
indicação, no PER/DCOMP (valores homologados), de valores de CSLL inferiores
aos que de fato foram retidos da Recorrente e compuseram seu Saldo Negativo, e
(b) outras diversas Fontes Pagadoras deixaram de constar no detalhamento do
PER/DCOMP mas retiveram CSRF da ora Recorrente e fizeram parte da
composição do Saldo Negativo de CSLL.
64. Tais valores, quando somados, resultam em parte da diferença não
comprovada para as demais antes analisadas, conforme passa a demonstrar.
III.2.2.1.1. DAS FONTES PAGADORAS CUJOS VALORES DE CSLL RETIDAS INDICADOS
NO
PER/DCOMP
FORAM
INFERIORES
AOS
EFETIVAMENTE
RETIDOS
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
17
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO: RAZÃO/ INFORME DE RENDIMENTOS E
DIRF/RELATÓRIO DE FONTES PAGADORAS
65. Conforme acima mencionado, diversas dentre as Fontes Pagadoras indicadas
no PER/DCOMP (e não analisadas no v. acórdão recorrido), possuíram valores de
CSRF de composição do Saldo Negativo de CSLL superiores aos montantes que
foram mencionados no PER/DCOMP e considerados no despacho decisório (e não
analisados no acórdão a quo), conforme ocorreu, por exemplo, com a Fonte
Pagadora CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
(CNPJ: 33.719.485/0001-27), a qual apesar de ter retido R$2.651,59 da Recorrente
(tanto seu CNPJ-base como das incorporadas), apenas teve a indicação, à título de
CSLL, do valor retido de R$1.785,95, ou seja, menos do que de fato a Recorrente
sofreu Retenção.
66. Veja-se do exemplo abaixo a demonstração do trecho do Relatório de Fontes
Pagadoras que demonstra a retenção de R$13.259,88 à título de CSRF, paralela ao
valor que indevidamente constou no PERDCOMP para essa mesma Fonte
Pagadora:

67. Veja-se que a diferença entre os valores efetivamente retidos e os valores que
constaram no PER/DCOMP, para a referida Fonte Pagadora, foi de R$865,64,
tendo a mesma situação ocorrido para outras Fontes Pagadoras, pelo que os
valores das retenções efetivas devem ser considerados para fins de composição
do Saldo Negativo sob pena de enriquecimento ilícito por parte da União Federal.
68. Dessa forma, considerando que essa mesma situação ocorreu para diversas
outras Fontes Pagadoras, que igualmente tiveram valores a maior de CSLL Retidas
indicados no PER/DCOMP (mencionadas como “homologação parcial” no
despacho decisório e no v. acórdão), é certo que deve ser dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para que essa parcela do crédito também seja
devidamente reconhecida.
III.2.2.1.2. DAS FONTES PAGADORAS QUE NÃO FORAM INDICADAS NO
PER/DCOMP MAS CUJAS CSLL RETIDAS COMPUSERAM O SALDO NEGATIVO DE
CSLL DO A/C 2013
69. Além das Fontes Pagadoras que foram indicadas no PER/DCOMP com valores
de CSLL Retidas inferiores aos efetivamente devidos, tem-se, ainda, mais outras
Fontes Pagadoras que deixaram de ser indicadas no PER/DCOMP mas cujas CSLL
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
18
Retidas foram de fato retidos e compuseram o Saldo Negativo do CSLL do ano
calendário de 2013.
70. Veja-se abaixo alguns exemplos das referidas Fontes Pagadoras não indicadas
no PER/DCOMP mas que possuem os devidos comprovantes de retenção e que
constam no Razão e da DIPJ da Recorrente:

71. Dessa forma, também em razão do aqui exposto, a ora Recorrente vem
respeitosamente requerer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e
provido para que os valores de CSLL Retidas das Fontes Pagadoras acima
mencionadas sejam devidamente considerados como sendo parte integrante do
Saldo Negativo de CSLL da Recorrente no ano calendário de 2013.
III.2.2.2. DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR E À DILIGÊNCIA
72. Além da clareza quanto ao direito creditório dos valores acima apontados, que
podem ser rapidamente verificados em confronto com a documentação aqui
apresentada, a Recorrente protesta pela produção de prova complementar,
conforme permissivo do art. 38 da Lei no 9.784/996 e conforme reconhecimento
desse direito consagrado pela C. Câmara Superior de Recursos Fiscais7 e em
diversos outros julgados desse Eg. CARF8 que chancelam que a apresentação de
documentos antes do julgamento de primeira e segunda instâncias é parte
indissociável do princípio da busca pela verdade material.
73. Além do direito à produção de prova complementar, a Recorrente pleiteia,
ainda, pela realização de diligência tanto no que respeita aos valores acima
mencionados, com base no E-CAC, e, ainda, os que tiverem eventualmente
restado remanescentes de comprovação .
74. Assim, sendo certo o direito tanto à produção de prova complementar como à
realização de diligência que vise a busca da verdade material, a Recorrente requer
seja o julgamento do presente recurso voluntário convertido em diligência no que
respeita aos pontos cujas provas ainda não foram apresentadas, de modo que as
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
19
Fontes Pagadoras sejam instadas a apresentarem os informes de rendimentos
tanto no que respeita ao CNPJ base da Requerente como no que respeita aos
CNPJS incorporados pela Recorrente.
IV – PEDIDOS
75. Face ao exposto, a Recorrente vem respeitosamente requerer seja o presente
Recurso Voluntário conhecido e provido, para que o v. acórdão a quo seja
parcialmente anulado e reformado no que respeita à parcela desfavorável à
Recorrente, de modo que, ao final, seja reconhecida a integralidade dos créditos
de Saldo Negativo de CSLL referentes ao ano calendário de 2013, os quais foram
apurados e aproveitados pela Recorrente em sede das compensações realizadas
nos presentes autos.
76. Caso assim não se entenda, a Recorrente vem respeitosamente requerer,
subsidiariamente, que seja o julgamento do presente Recurso Voluntário
convertido em diligência quanto aos itens que se fizer necessária documentação
complementar ou até mesmo para averiguação da integralidade das provas
apresentadas e dos sistemas da Receita Federal.
77. Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, em atenção ao princípio da verdade material, em especial a
prova documental e a produzida mediante realização de diligência.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio diz respeito ao pedido de compensação relativo ao
direito creditório oriundo de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2013.
Sobre a questão assim constou na decisão de piso:
“(...)
Mérito
De acordo com o Despacho Decisório, o motivo da confirmação parcial das
parcelas de crédito informadas foi a não comprovação das retenções na fonte às
fls. 395/396.
A interessada informa que não localizou os informes de rendimentos, e que as
retenções, segundo extrato das Dirf, seria de R$ 193.318,38. Ademais, sustenta
que realizou a incorporação de quatro empresas em 2013 e que teria direito a
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
20
utilização do saldo negativo dessas empresas. Não explica qual a relação das
retenções não confirmadas no Despacho Decisório com esse suposto crédito de
empresas incorporadas. Solicita, ainda, a conversão do julgamento em diligência
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, é o Comprovante Anual de
Retenção na Fonte que demonstra o valor do imposto de renda retido na fonte,
regra que se estende à CSLL por conta do disposto no art. 57 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995:
Art. 943 (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55)
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Nenhum comprovante de retenção relativo às retenções não confirmadas foi
apresentado.
É sabido que a jurisprudência administrativa caminhou no sentido de mitigar a
exclusividade de tal comprovante como elemento de prova, nos casos em que não
o tenha recebido das fontes pagadoras, desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Nessa linha foi editada a seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876,
9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e
1302-002.076.
Certo é que o contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão
dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações neles prestadas. Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção
na fonte por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a
origem e os valores da operação, do imposto retido e do recebimento, pelo
prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do tributo por
parte da fonte pagadora.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
21
Documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são
insuficientes para comprovar retenções. A simples anotação dos valores que,
segundo entendimento da interessada, seriam devidos a título de retenção, não
constitui prova suficiente da efetiva retenção em seu favor.
Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse
fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço e a obrigatoriedade da retenção na fonte na referida
prestação (emissão de nota fiscal) e o efetivo valor recebido, líquido (recibos ou
extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre os
documentos apresentados.
Tendo em vista que não houve a apresentação de documentos para a
comprovação do recebimento de valor líquidos, nenhum valor adicional foi
reconhecido. Salienta-se que o ônus da prova em autos decorrentes de
restituição/compensação realizada em Per/Dcomp é do seu autor, a quem cabe
demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, por meio da
apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 373 do Código
Processual Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal.
Vale destacar que, no que tange as contribuições sociais, segundo o art. 30 da Lei
10.833/2003, as retenções na fonte devem ser realizadas na data do pagamento
da nota fiscal, e não na data de sua emissão. Assim, é a data de pagamento, e não
a data de emissão da nota fiscal emitida, que determina o período de apuração
(trimestre) o qual a retenção deve ser utilizada:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais,
estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. (grifos
nossos)
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF. Parte dessas informações foi, inclusive, trazida pela
manifestante em sua manifestação de inconformidade.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2013, retenções de CSLL
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
22
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 193.363,84, valor R$
516,00 superior ao anteriormente confirmado no Despacho Decisório, de R$
192.847,84:

Com relação ao aproveitamento das retenções, a legislação tributária é clara ao
somente admitir, como redução do Imposto de Renda devido ao final do período
de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na correspondente base
de cálculo do imposto, regra que se estende à CSLL. Assim se encontra disposto
nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95 e na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A receita oferecida à tributação pela interessada em sua DIPJ (Receita de
Prestação de Serviços no Mercado Interno: R$ 34.567.980,12) é compatível com
as receitas que deram origem às retenções, se considerarmos que a retenção de
CSLL corresponde a 1% da receita bruta. Desse modo, o montante adicional de
retenções identificado, de R$ 516,00, deve ser adicionado ao direito creditório em
favor da empresa.
Além das retenções, a manifestante traz um pedido de aproveitamento de saldos
negativos de empresas incorporadas. O suposto crédito não fez parte da Dcomp
apresentada por ele, que trata do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2013
apurado pelo CNPJ 60.884.855/0001-54, e muito menos da análise do direito
creditório. Obviamente não poderia ser tratado em sede de manifestação de
inconformidade, por se tratar de crédito diferente do que está em análise e a
inexistência de litígio instaurado sobre o assunto.
Para entender melhor a situação e o pedido, efetuou-se pesquisa aos sistemas
Portal DIPJ e Via.
No sistema Via, consta a incorporação, em 2013, das seguintes empresas:

Comparando as informações retiradas do Portal IRPJ com o pedido contido na
manifestação de inconformidade, verificamos que a requerente pretende
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
23
misturar os saldos negativos das empresas incorporadas declarados nas DIPJ que
compreendem o ano-calendário 2013 até a data de incorporação com o saldo
negativo que ela apurou em 2013, o que não faz sentido:

Para utilizar os referidos saldos negativos, a manifestante deveria ter efetuado o
Per/Dcomp do período em questão em separado, para cada uma das empresas.
Não há previsão legal para se juntar pedidos relacionados a saldos negativos de
diferentes CNPJ em um mesmo pedido.
Quanto à conversão do processo em diligência, entendo que ela é prescindível,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, já que a comprovação das
retenções deveria ter sido apresentada junto à presente contestação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
CONCLUSÃO
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
24
Ante a análise supra, a confirmação de parcelas adicionais de crédito resultou no
reconhecimento de saldo negativo de R$ 484.379,26, conforme tabela a seguir:

Em face do exposto, julgo procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório adicional de R$ 516,00;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Em suma, o acórdão recorrido deu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade para, tão somente, reconhecer o valor de R$ 516,00, em relação ao R$ 144.065,20
que ainda restava pendente de ser reconhecido na composição do Saldo Negativo de CSLL. Foi,
portanto, reconhecido que o Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2013 seria o de R$
484.379,26 (R$ 483.863,26, reconhecido pelo despacho decisório + R$ 516,00 reconhecido pela
DRJ), e não o de R$ 627.928,46 pleiteado no PER/DCOMP e indicado na DIPJ-Retificadora
transmitida em 2015 (antes do despacho decisório).
Inconformada, a Recorrente discorre em sua peça recursal que, apesar do acerto
em relação à parcela reconhecida, o acórdão “a quo” incorreu nos seguintes em equívocos:
(i) nulidade da decisão de piso por suposta ausência de motivação que violaria os
direitos ao devido processo legal administrativo, à ampla defesa e ao contraditório da Recorrente,
(ii) teria deixado de considerar e realizar análise da totalidade da composição do
Saldo Negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2013, a qual abrange não apenas os valores
de CSLL Retida das Fontes Pagadoras que constaram no despacho decisório como passíveis de não
reconhecimento, mas também as Fontes Pagadoras que tiveram o reconhecimento dos créditos,
mas cujos valores ali indicados e reconhecidos foram inferiores aos valores para os quais a
Recorrente (tanto seu CNPJ base como no CNPJ das suas incorporadas) efetivamente sofreu
retenção, bem como outras Fontes Pagadoras que foram indicadas expressamente na DIPJ e que
estão nas DIRFs;
(iii) desconsiderou, ainda, na composição do Saldo Negativo de CSLL, as retenções
sofridas por sociedades empresárias incorporadas à ora Recorrente, em especial aquelas que
possuem Ata que comprova a incorporação e onde as retenções da fonte foram implementadas e
desconsideradas.
PRELIMINARMENTE
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A título de preliminar, a Recorrente alegou que o acórdão recorrido teria incorrido
em nulidade material “por vício de motivação e violação ao direito da Recorrente de instância, na
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
25
medida em que, além de sequer proceder a uma efetiva verificação dos créditos, ainda realiza uma
avaliação muito mais superficial do que a realizada pelo despacho decisório, posto que não houve
análise global de todas as Fontes Pagadoras, tampouco um confronto entre os valores de CSLL
Retida com os Relatórios de Fontes Pagadoras para o CNPJ-base da Recorrente e de suas
incorporadas. Suposto vício violaria os direitos ao devido processo legal administrativo, à ampla
defesa e ao contraditório da Recorrente, não havendo outra alternativa que não o
reconhecimento da nulidade parcial do acórdão em questão.
Contudo, assim não entendo, visto que a decisão de primeira instância está
motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
26
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos
na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972.
Em suma, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Por outro lado, sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam
as disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos
documentos em que se fundamentar.
Outrossim, a lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha formar
sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório mediante determinação de
diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas
probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe, assim, a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Súmula CARF no 163
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
27
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
Quanto às questões meritórias, a Recorrente demonstrou seu inconformismo, em
recurso voluntário, alegando que houve a comprovação da existência de saldo negativo de CSLL,
do ano de 2013, passível de homologar integralmente a compensação realizada, diante da
existência de: (i) retenções na fonte de CSLL sofridas por ela em seu CNPJ-base, bem como de CSLL
por estimativa; (ii) saldo negativo decorrente de retenções de CSLL sofridas pelas empresas
incorporadas pela ora Requerente.
Portanto, a discussão remanescente refere-se à possibilidade, ou não, de utilização
de retenções ou saldo negativo proveniente de empresa incorporada na formação do saldo
negativo da empresa incorporadora. Isso porque o direito creditório, em discussão, é composto
por retenções de CSLL realizadas por suas Fontes Pagadoras (tanto da matriz como de filiais como
de empresas incorporadas) no decorrer do ano-calendário de 2013.
De fato, entendo ser cabível a compensação de tributos administrados pela SRF,
decorrentes de operação de incorporação. Todavia, no presente caso, não assiste razão ao pleito
da Recorrente. Explique-se.
Sobre o procedimento da incorporação, a Lei no 6.404, de 15/12/1976 assim dispõe:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades. [...]
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
28
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. (g.n.)
Observe, que nos termos do artigo 227 da Lei n° 6,404, de 15/12/1976, a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações.
Já a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - RIR/99 dispõe sobre a
incorporação, fusão e cisão, nos seguintes termos:
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na
data desse evento:
§ 1o - considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação. Mão ou cisão.
§ 5o - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão
considerados incorridos, ainda que não atenham sido registrados contabilmente.
Dessa forma, destaque-se, ainda, que o instituto da sucessão empresarial, hipótese
específica de responsabilidade tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa
para outra, por fator posterior ao surgimento da obrigação originária, está previsto no art. 132 do
CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos “ônus” e
“bônus” da transferida para a sucessora, inclusive, o direito creditório passível de compensação
com débitos da incorporadora.
Neste sentido, o art. 74 da Lei 9430/1996 é claro ao dispor que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
29
Como se vê, na incorporação a empresa sucedida absorve todos os direitos e
obrigações e o imposto sobre a renda retido na fonte é um direito de crédito e integra a conta
patrimonial. Logo, uma vez operada a incorporação, os créditos tributários passam a ser de
titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo créditos líquidos e certos, nos
termos do art. 170 do CTN, à realização da compensação pretendida.
Nesse aspecto, já decidi sobre a possibilidade de utilização de créditos oriundos da
empresa incorporada pela empresa incorporadora, desde que observadas as formalidades legais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PERD/COMP.
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
Cabível a compensação direito creditório decorrente de operação de incorporação
de pessoa jurídica, cujas formalidades legais necessárias à caracterização de tal
foram atendidas. Assim, deve ser reconhecido como da incorporadora, créditos
antes pertencentes à incorporada.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. (Acórdão no 1003-003.000, Relatora: Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça, Data da Sessão: 12 de maio de 2022)
Contudo, tenho que concordar com o Acórdão recorrido no sentido de que a
Recorrente ao combinar os saldos negativos das empresas incorporadas declarados nas DIPJ que
compreendem o ano-calendário 2013 até a data de incorporação, com o saldo negativo que
apurado em 2013, sem apresentar Per/Dcomp do período em questão em separado,
individualmente para cada uma das empresas, não se trata de mero equívoco no preenchimento
da declaração de compensação.
Trata-se de sim erro de procedimento para a composição dos créditos no saldo
negativo de CSLL, que até mesmo prejudicou até a análise da liquidez e certeza do crédito
pretendido, pois dever-se-ia, primeiramente, apurar o encerramento da incorporada, com a
consolidação e DIPJ especial de encerramento e, consequentemente, a partir daí, apresentar
PER/DCOMP específica com o saldo negativo a que eventualmente fizesse jus a incorporada.
Portanto, o saldo negativo decorrente da incorporada deveria ser objeto de
compensação específica, considerando o direito da incorporadora. A partir daí seria, portanto,
proceder à transmissão de PER/DCOMP específica, sem maiores dificuldades para o
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
30
reconhecimento do direito creditório líquido e certo, em homenagem ao princípio da verdade
material.
A somatória de eventual saldo negativo apurado pela incorporada diretamente na
composição do saldo negativo da incorporadora, nesse aspecto, ultrapassa os limites do mero
erro, abrangido pela Súmula CARF no 168 e inviabilizando, inclusive ,a adequada composição do
crédito.
Neste contexto, concordo com o acórdão de piso no sentido de que para utilizar os
referidos saldos negativos, a Recorrente, conforme já dito, deveria ter efetuado o Per/Dcomp do
período em questão em separado, para cada uma das empresas, já que não há previsão legal para
se juntar pedidos relacionados a saldos negativos de diferentes CNPJ em um mesmo pedido.
Este Tribunal, já se posicionou exatamente assim:

Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
31
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo,
contra a Fazenda Pública.
IRRF. INCORPORADORA.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de
IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
O aproveitamento do saldo negativo apurado em DIPJ de empresa sucedida,
requer a transmissão de PER/DCOMP autônomo. Incabível sua incorporação ao
saldo negativo apurado em DIPJ da sucessora.
(Acórdão no 1201-004.958, Relator: Jeferson Teodorovicz, Data da Sessão: 16 de
junho de 2021)
Complementarmente, mesmo que fosse possível superar tal impeditivo, reforce-se
que a demonstração da retenção na fonte deve ser acompanhada com a comprovação do
oferecimento à tributação, mesmo na hipótese de autor retenção, o que deve ser realizada por
outros meios hábeis, a exemplo de escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, e a apresentação
das DIRF, demonstrando que quem reteve é também o beneficiário do rendimento e que este foi
oferecido à tributação, nos termos da Súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Ainda, a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária
para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o cômputo
de receitas relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à tributação), o que
restou ainda mais prejudicada em face das circunstâncias específicas do caso:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Portanto, pelos motivos expostos, entendo que não é possível confirmar a liquidez e
certeza do crédito tributário, nos termos do art.170 do CTN, e nem homologar integralmente a
compensação pretendida.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961792/2019-02
32
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida e, no
mérito, nego provimento ao recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1167
DF CARF MF
Original